Tribunal: TJDFT
Processo: 0708618-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708618-81.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SABRINA MARQUES ALMEIDA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito Titular da 4a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Sabrina Marques Almeida, inverteu o ônus da prova com base no art. 373, § 1o, do CPC (ID 187226158 do processo n. 0711686-19.2023.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 56515321), o agravante explica que, por meio da ação ajuizada na origem, a autora (ora agravada) busca condenação do Distrito Federal por danos morais e estéticos supostamente decorrentes de erro médico (erro no diagnóstico de rotura uterina e escolha equivocada da laparotomia para tratar o quadro). Suscita nulidade da decisão recorrida por deficiência na fundamentação. Nesse ponto, alega que o ato decisório é genérico e não expõe os elementos fáticos que levaram à inversão do ônus da prova. Sustenta que os requisitos legais necessários para a inversão do ônus probatório não estão presentes. Afirma que os documentos pertinentes ao deslinde da causa já foram juntados aos autos. Diz não existir fundamento para amparar a conclusão de que o Distrito Federal teria maior facilidade para produzir provas. Entende que inverter o ônus da prova sobrecarregaria de modo desproporcional o ente público. Cita o art. 7o do CPC, que assegura às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Requer atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender a eficácia da decisão recorrida. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, de modo que a distribuição do ônus da prova observe a regra ordinária. Subsidiariamente, que seja declarada a nulidade da decisão em razão da alegada deficiência de fundamentação, para que outra seja proferida no Juízo a quo. Sem preparo, em razão da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do diploma processual civil prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Com base nesses requisitos legais, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado na peça recursal. Como relatado, o Juiz, na decisão agravada, estabeleceu inversão do ônus da prova com base no art. 373, § 1o, do CPC. Vale transcrever o relatório e os fundamentos apresentados no referido pronunciamento judicial: I - Trata-se de demanda ajuizada por SABRINA MARQUES ALMEIDA contra o DISTRITO FEDERAL por meio da qual pretende a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$300.000,00 e por igual valor a título de danos estéticos. O DISTRITO FEDERAL apresenta sua contestação em ID 179490208. Aduz que não há nos autos os requisitos necessários à configuração do dever de indenizar do Estado. Alude à manifestação técnica elaborada pela Gerência de Apoio Científico na Área de Saúde da PGDF, segundo a qual a autora deu entrada no HRSAM com queixa de dor lombar esquerda e com relato de que não realizou o pré-natal, havendo um foco infeccioso a ser debelado, o que exigiu medidas em caráter de urgência. Relata que os resultados dos exames de ecografia tanto gestacional quanto das vias urinárias, juntamente com a avaliação do quadro clínico da paciente, indicaram a realização de cirurgia de laparotomia exploradora de emergência. Esclarece que durante a realização do procedimento cirúrgico, que até então se mostrava a melhor alternativa, a suspeita de rotura uterina não se confirmou e, para garantir que não havia nenhuma outra anormalidade, ainda foi realizada uma ecografia intraoperatória, ocasião em que não foi visualizado qualquer problema com o feto. Pondera que a má evolução da paciente após o procedimento não se deu por qualquer erro cometido durante a cirurgia de laparotomia exploradora, mas sim pelo quaro clínico e propensões da própria paciente. Destaca que a autora continuou recebendo o atendimento médico adequado após as complicações, no caso infecção no pulmão e urinária, tendo sido acompanhada por equipe multidisciplinar. Explica que os fatores de risco que influenciam na ocorrência de deiscência de ferida inflamatórias estão relacionados, desde a estado nutricionais, até mesmo infecciosos, e não necessariamente às condutas adotadas ao longo da internação da paciente, o que justifica a realização de um pré-natal eficiente, no sentido de identificar possíveis patologias de forma precoce, fato este não constatado no presente feito, vez que a paciente não realizou o pré-natal. Alega que o dano estético alegado se restringe à modificação visível do corpo da autora com o procedimento cirúrgico realizado, isso porque a cirurgia naturalmente provoca uma cicatriz, que, por sua vez, não é capaz de ocasionar qualquer tipo de constrangimento para a parte, apta a fundamentar uma indenização. Colaciona jurisprudência. Insurge-se contra os valores pretendidos a título de danos morais e estéticos. Requer a improcedência do pedido. No caso de acolhimento, seja fixada indenização em patamar razoável. Réplica ofertada em ID 184573071. Em provas, o requerido pugnou pela produção de prova oral. É a síntese do necessário. Decido. II – Sem preliminares, partes legítimas e bem representadas, dá-se por saneado o processo. III - No presente caso, a controvérsia cinge-se em verificar se houve falha no atendimento médico à autora, consistente no erro de diagnóstico (rotura uterina) e tratamento equivocado (cirurgia laparotomia), o que teria ocasionado dor, preocupações, resultando na submissão da autora a cuidados paliativos (quando a paciente está em iminente risco de morte) e várias transferências hospitalares. Impende destacar que o ônus da prova, no caso em apreço, não observará o regramento previsto no art. 373 do CPC. Uma vez que o tratamento dispensado à paciente se deu por agentes públicos, bem como o fato de que o réu dispõe de toda a respectiva documentação, verifica-se hipótese em que a parte ré dispõe de muito maior facilidade para a demonstração do acerto nos procedimentos adotados. Por isso, cabível a INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, de modo a atribuir ao réu o ônus de demonstrar a adequação de todo o atendimento disponibilizado, e que os problemas sofridos pela autora, em razão do procedimento cirúrgico ao qual foi submetida, não decorreu do atendimento médico-hospitalar (ou sua insuficiência). IV - Por conseguinte, determino a reabertura da oportunidade para as partes indicarem as provas que pretendem produzir. Prazo de QUINZE DIAS. V – Intimem-se para manifestação das partes nos termos do art. 357, § 1o, do CPC. Em um juízo de cognição sumária, não se constata risco de dano ou probabilidade de provimento do recurso interposto contra a decisão em referência. A inversão do ônus da prova pode ser determinada pelo Juiz quando constatada impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprimento do encargo pela parte à qual ordinariamente caberia ou quando verificada maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. A inversão, contudo, não pode gerar situação na qual a desincumbência do ônus seja impossível ou excessivamente difícil, nos termos do art. 373, §§ 1o e 2o, do CPC[1]. A distribuição dinâmica consagrada no dispositivo legal mencionado vai ao encontro do direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva, porque torna menos rígida a produção probatória e faculta ao magistrado atribuir o ônus àquele que possa cumpri-lo de modo mais satisfatório, à luz das circunstâncias e peculiaridades do caso concreto. Nota-se, em análise inicial, que as diretrizes legais para inversão do ônus probatório foram observadas na decisão recorrida, que delimitou os pontos controvertidos na lide e expôs suficientemente as razões para a medida aplicada. A parte ré/agravante tem condições mais favoráveis para comprovar sua versão dos fatos, ou seja, para elucidar, de forma técnica, se o atendimento prestado no ambiente hospitalar foi adequado e observou as regras, orientações e protocolos constantes na literatura médica. Os fatos narrados ocorreram em hospital público gerido pelo Distrito Federal (Hospital Materno Infantil de Brasília), que tem corpo técnico especializado e acesso amplo e irrestrito ao prontuário médico da paciente, no qual foram anotadas as intercorrências médicas e os procedimentos adotados desde a internação até a alta hospitalar. Portanto, nesta avaliação preliminar, não se observa dificuldade excessiva para que o agravante se desincumba do encargo fixado. Além da ausência de probabilidade de provimento do recurso, não se constata risco de dano decorrente dos efeitos da decisão agravada, que apenas estabeleceu a inversão do encargo probatório e reabriu a oportunidade para as partes indicarem as provas que pretendem produzir. A suspensão da eficácia da decisão e a consequente paralisação do feito até o julgamento definitivo deste recurso causariam indevido prejuízo à celeridade processual. Por essas razões, não estão presentes os requisitos necessários para atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A análise do mérito recursal será realizada, com a profundidade necessária, no julgamento colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.